Tribunal: TJES
Processo: 0021391-42.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021391-42.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL ENTRE OSCILAÇÃO DE ENERGIA E DANOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória que, em ação reparatória de danos materiais ajuizada pela Associação Espírito-Santense do Ministério Público, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 4.657,26, em razão de danos causados a um aparelho No Break por oscilação de energia elétrica. A concessionária nega a ocorrência de falha no fornecimento de energia e a existência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve falhas no fornecimento de energia que causaram os danos reclamados; (ii) se a concessionária comprovou excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, com base na teoria do risco administrativo. A parte autora apresentou laudo técnico de empresa terceirizada que apontou problemas no fornecimento de energia como a causa provável dos danos ao equipamento No Break.

4. A concessionária, em sua contestação, limitou-se a apresentar telas sistêmicas que não demonstraram de forma eficaz a inexistência de falhas no fornecimento de energia na data do ocorrido, sem comprovar excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, conforme exigido pelo art. 14, § 3º, do CDC.

5. A Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece que a concessionária é responsável pelos danos elétricos causados a equipamentos de consumidores, salvo quando comprovadas excludentes de responsabilidade. No presente caso, a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo mantida a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao equipamento da autora.

6. Laudos técnicos unilaterais podem ser aceitos como prova válida, especialmente quando não refutados por documentação técnica equivalente por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos ao equipamento do consumidor.

2. Cabe à concessionária comprovar excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, conforme o art. 14, § 3º, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14, § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0004715-54.2017.8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 29.08.2022, DJe 12.09.2022; TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0021543-61.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 07.03.2022, DJe 05.04.2022; TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25.10.2021, DJe 03.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação
reparatória
de danos materiais
ajuizada por
Associação Espírito-Santense do Ministério Público
, julgou procedente o pedido formulado a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.657,26 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), a ser atualizada a partir do desembolso.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (fls. 190/200), em síntese, que: (i) não há registro de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado, no dia 27/07/2020, intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora da apelada na data informada na inicial; e (ii) inocorreu ato ilícito a ser-lhe imputado, pela inexistência do pertinente nexo causal a ensejar a reparação pleiteada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nos autos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação.

De saída, rememoro o disposto no art. 37, § 6º, da CF/1988: “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
”.

Além disso, prevê o art. 927, parágrafo único, do Código Civil brasileiro, que “
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

Na espécie, a parte autora alega ter sofrido prejuízo por conta da queda de energia que afetou a rede elétrica da sede da associação, ocasionando a queima de um aparelho
No Brake
da marca
Home Life
, daí porque propôs a presente ação objetivando ser ressarcida pela concessionária de energia elétrica em relação ao sinistro.

Visando comprovar que a alegada ocorrência de distúrbio na rede elétrica foi a verdadeira causa dos danos ao equipamento, foi realizado um laudo por empresa terceirizada, que constatou a queima e necessidade de substituição do equipamento, o qual concluiu que a causa provável do ato danoso foram problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a apresentar telas sistêmicas que, invariavelmente, não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, conforme se observa da contestação (fls. 57/62).

Contudo, a responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo causal com o serviço público, sendo que, na espécie, é justamente o
nexo
de
causal
idade
o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
ex vi
do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em reforço ao que dispõe a legislação consumerista, assim estabelecia a Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época do evento danoso):

Art. 210
. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando
:

I
– comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II
– o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III
– comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV
– o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V
– comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI
– comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII
– antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

De acordo com os mais recentes julgados deste egrégio Órgão Colegiado:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC.

1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0004715-54.2017.8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 29/08/2022, DJe 12/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora o recorrente sustente a inexistência da relação de consumo, a hipótese dos autos impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conquanto evidente a vulnerabilidade da autora, frente à empresa demandada, já que não detêm conhecimentos sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente na atividade exercida, e não propriamente como insumo.

2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

3. In casu, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir o nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiros, limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade em relação aos eventos narrados na inicial.

4. Quanto a alegação de que trouxe aos autos telas sistêmicas comprovando a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, o que comprovaria a ausência de registro de interrupções na data dos fatos referida afirmação é irrelevante, já que os danos ocorreram por picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção de modo que se pode afirmar que a ora Apelante não trouxe nenhum documento que comprove sua alegação.

5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021543-61.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 07/03/2022, DJe 05/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO AÇÃO REGRESSIVA SEGURADOR SUB-ROGA-SE, NOS LIMITES DO VALOR RESPECTIVO - SÚMULA Nº 188 DO STJ INCIDÊNCIA DO CDC CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMONSTRADA A CONDUTA LESIVA, O DANO E O NEXO CAUSAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 37, § 6º DA CRFB - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme art. 786 do CC, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do c. STJ que estabelece que O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

2 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Lei nº 8.078/1990 na relação estabelecida entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada e a empresa fornecedora de energia elétrica.

3 - Laudo pericial produzido nos autos, fls. 206/228, concluiu que a provável causa das avarias nos Inversores e Placa foi oscilação brusca de tensão nas redes de distribuição de energia elétrica fora dos níveis de tensão de fornecimento estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4 - Não há que se falar que a prova da interrupção/oscilação do fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado pela apelada seja única e exclusivamente atribuição da concessionária de energia elétrica, muito menos que a manutenção ou reparo dos aparelhos danificados seja atribuição apenas das oficinas autorizadas e indicadas por esta, uma vez que tais condutas afrontam os princípios da proteção, da transparência e da vulnerabilidade, que visam proteger a parte hipossuficiente (econômica e/ou técnica) nas relações de consumo.

5 - Na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas.

6 - Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

Como dito, a contestação veio desacompanhada de documentos, à exceção das mencionadas telas sistêmicas que, no entender a concessionária de serviço público, seriam suficientes como prova da ausência de falha na prestação de serviço, com isso não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

A prova técnica produzida consiste no laudo técnico acostado pela apelada, que aponta problemas relacionados ao fornecimento de energia como causa provável dos danos sofridos pelo equipamento, o que, repito, não restou infirmado pela apelante.

Embora não desconheça entendimento no sentido de que laudos técnicos produzidos unilateralmente seriam imprestáveis à demonstração do liame causal entre as aventadas falhas na prestação do serviço e o dano sofrido pelo equipamento do segurado, entendo que devam ser admitidos com tal escopo, à falta de prova técnica irrefutável por parte da concessionária de serviço público, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor documento eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução ANEEL no 414/2010, art. 206, § 4º
1
, então vigente).

Como se sabe, eventos dessa natureza, que causam danos a equipamentos elétricos/eletrônicos, são extremamente comuns e não configuram caso fortuito a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, por se tratar de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.

Com tais considerações, chancelo a sentença quanto ao reconhecimento de defeito na prestação de serviços por parte da concessionária de serviço público e, por conseguinte, quanto à caracterização do dever de ressarcir a seguradora demandante.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
nego
proviment
o
.

É como voto
.

______________________________

1
Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise (...)

§4º O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.